Tribunal: TJDFT
Processo: 0727580-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. SUSPENSÃO DE VISITAS PATERNAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DA CRIANÇA. LAUDO PERICIAL. INDÍCIOS DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS.
1. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
2. O artigo 1.566 do Código Civil estabelece que a guarda é dever de ambos os genitores. Não havendo consenso, o art. 1.584, II, do CC atribui ao juiz a decretação da guarda, em atenção a necessidades específicas do filho. Já o art. 1.637 do CC permite ao magistrado a adoção de medida para a garantia da segurança da criança, a requerimento de algum parente ou do Ministério Público.
3. Existência de laudo de exame de corpo de delito do IML concluindo pela presença de lesões contusas e de ofensa à integridade física da criança.
4. Diante dos relevantes indícios de ofensas físicas e psicológicas, é prudente a suspensão das visitas, até que seja realizado estudo por profissionais especializados sobre os relatos de comportamento abusivo do genitor.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.